Tribunal: TJSP
Processo: 1005076-04.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Juízo de adequação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) – Atualização monetária conforme o IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 – Condenação oriunda de relação jurídica não-tributária – Ausência de contrariedade entre as decisões – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Juízo de adequação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) – Atualização monetária conforme o IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 – Condenação oriunda de relação jurídica não-tributária – Ausência de contrariedade entre as decisões – Decisão mantida – Retratação indevida.